Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de defeito em produto adquirido. Recurso do autor visa ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais não deferido na sentença.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O simples defeito no produto adquirido pelo autor (46 telhas defeituosas), apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para afetar os direitos da personalidade, de modo que os prejuízos causados se resumem em danos materiais, os quais foram concedidos na sentença. Não há comprovação no processo de que o autor deixou de residir em sua casa em virtude dos defeitos nas telhas, tampouco que os vazamentos causados foram capazes de resultar em perturbação emocional. Assim, sem demonstração de prejuízos na esfera íntima do autor, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W